Tribunal: TJMT
Processo: 0018715-67.2012.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018715-67.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME VINICIUS TEIXEIRA - CPF: 690.391.431-53 (EMBARGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), LUCIANO ROZARIO DA COSTA - CPF: 027.165.891-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PARCILMENTE PROVIDO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTENCIA DA AÇÃO COM MESMO OBJETO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – CONTRADIÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E CUMULAÇÃO DE MULTAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material,

nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.

Assim, não se conhece em aclaratórios de matéria não suscitada quando da interposição do recurso de apelação, por se tratar de inovação recursal.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pelas embargantes e se pretendem rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RNI NEGOCIOS IMOBILARIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ II – SPE LTDA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID nº 152907177), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 151852658, proferido no Recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório em relação ao atraso, aduzindo que a conclusão da obra, estava prevista para ocorrer em até 12 (doze) meses que seriam contados a partir da liberação da operação de captação de recursos no mercado de capitais, assim, entende que tais cláusulas seriam indicativos da conclusão da obra, por consequência define que não haveria atraso na obra.

Aduz que houve omissão em relação à existência da ação que sustenta tratar mesmo objeto da demanda em tela, aduzindo que pela demanda (TRF1ª: 0018849-31.2014.4.01.3600), a entrega da unidade teve prazo inicial 31/01/2013 e encerraria somente 09/02/2015, alegando que entraram em contato com o embargado e, por isso não havia qualquer inadimplemento.

Por fim, alega a existência de contradição a aplicação de multa (tema 970 STJ), alegando que sua incidência somente caberia na existência de dolo, culpa ou omissão, reforçando que cláusula penal é diverso de condenação aos lucros cessantes e que por tal razão haveria
bis in idem.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a omissão e contradição apontadas.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 155464695, pelo desprovimento do recurso e condenação por embargos protelatórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão da existência da ação que sustenta tratar mesmo objeto da demanda em tela, aduzindo que pela demanda (TRF1ª: 0018849-31.2014.4.01.3600), sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, basta uma singela análise das razões de apelação de ID nº 148119503 para constatar que
inovou
os embargantes, porquanto não houve recurso quanto à alegação da existência da ação que trata do mesmo objeto (TRF1ª: 0018849-31.2014.4.01.3600), mas sim apenas ausência de atraso na entrega do imóvel.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Aliás, nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– MÉRITO NÃO CONHECIDO.

[...]

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. [...]. Mérito do Apelo não conhecido. ”
(
TJMT – RAC Nº 1001367-94.2016.8.11.0003, REL. DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019)

Destarte, não conheço deste tópico do recurso.

Quanto a ausência de atraso na entrega do imóvel, bem como cumulação de multas, ao caso descabe maiores consideração, posto que, além de a decisão recorrida ter explicitado de forma clara os fatos que ensejaram a sua condenação, também colacionou jurisprudência de casos análogos, consoante observa do ID nº 151852658, não havendo, portanto, de se falar em omissão ou contradição do julgado e tampouco infringências a dispositivos legal.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
GUILHERME VINICIUS TEIXEIRA
ajuizou a Ação de Revisão Contratual com Pedido de Tutela Antecipada em face de
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIARIA CUIABA II – SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A,
alegando em síntese que em 04 de junho de 2011 firmou Proposta de Compra e Venda para aquisição de unidade no “Condomínio Rio Coxipó”, tendo como previsão de entrega março/2012, porém, até a data da propositura da ação a obra sequer havia começado.

Sustentou que ao analisar o contrato entabulado, percebeu que não havia data específica para entrega do imóvel, mas somente que o imóvel seria entregue 12 (doze) meses após a notificação do consumidor sobre a aprovação do financiamento da obra, evento futuro e incerto.

Afirmou que em razão de todo o narrado, ficou inseguro quanto à conclusão da obra, de tal sorte que parou de adimplir com suas obrigações, fato que, contratualmente, poderia levar à resilição do contrato, pelo que buscou a suspensão dos efeitos da mora.

Ao final, requereu a confirmação da liminar, a declaração de nulidade das cláusulas que exoneram a responsabilidade da requerida por eventual mora ou atraso na obra, bem como a condenação ao pagamento dos encargos pelo atraso e restituição dos valores pagos pela comissão de corretagem.

A liminar foi deferida no ID nº 28035651.

A d. magistrada singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra referida sentença, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados no ID nº 148119500.

Dessa decisão, foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ
(STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014)
.

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

DO ATRASO DA OBRA

Tem-se dos autos que as partes celebraram em 16/06/2011 INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO IDEAL A QUE CORRESPONDERÁ UNIDADE AUTONOMA FUTURA, E OUTAS AVENÇAS (CONTRATO Nº 291), referente à unidade nº 442, modelo M TN87, Fachada F7, 3ª Etapa do Empreendimento, Condomínio “Rio Coxipó”, localizado no Bairro Coxipó da Ponte, em Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 167.357,76 (cento e sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), a ser pago (PARTE A) no valor de R$ 26.957,90 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), com recurso próprios e (PARTE B) no valor de R$ 140.339,86 (cento e quarenta mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), mediante obtenção de financiamento bancário, consoante ID nº 148119406.

Extrai-se dos autos, especialmente na
cláusula 6ª
do referido contrato, o prazo de
12 (doze) meses
contados da data de liberação de financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais, destinados à execução de tais obras. Vejamos:

Ocorre que o STJ, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos -
Tema 996
–, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer,
de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
Confira:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.
1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível,
o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.”

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). destaquei

Dessa forma, mostra-se abusiva a cláusula contratual acima citada, nos termos do artigo 39, inciso XII, do CDC, in verbis:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.” (destaquei)

No mais, a cláusula coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inciso IV, do CDC).

Portanto, conclui-se pela abusividade da cláusula contratual que estipula a data da entrega das chaves de forma variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira.

Por outro lado, há expressa previsão de prorrogação do prazo para entrega do imóvel, conforme previsto na
cláusula 6.1
do contrato. Vejamos (ID nº 148119427 – Pág. 3):

Assim, é de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado
16/06/2011
com entrega prevista para
junho de 2012
que acrescido de
120 dias de tolerância
, estabelecida em contrato (cláusula 6.1), teria como prazo final para entrega
outubro de 2012
.

Assim, observa-se que houve atraso na efetiva entrega do imóvel, pois o prazo de entrega com a tolerância de 120 (cento e vinte) dias se encerraria em outubro de 2012, no entanto, as chaves somente foram entregues em
05/11/2018
(ID nº 148119491), ou seja,
07 (sete) anos
após a assinatura do contrato. Confira:

Ainda que as requeridas/apelantes justifiquem que não houve entrega porque o autor/apelado estava inadimplente com a parcela “A” do contrato, (que foi suspendido o efeito da mora por ordem liminar), caberia às requeridas demonstrar que cumpriram o prazo, e entregaram o imóvel em plenas condições, contudo, não o fizeram.

Isto porque, além de entregar muito além do prazo estipulado, o autor/apelado recebeu o imóvel com ressalvas (taxas condominiais em aberto; ajustar porta de banheiro e porta do quarto; ausência de água na casa; ausência de teste de energia elétrica). Confira (ID nº 148119491):

Ademais, consta dos autos que em relação à Parcela “B” do contrato, restou comprovado o seu pagamento, através da juntada de cópia do contrato de financiamento no ID nº 148119454, portanto, o autor/apelado cumpriu todas as suas obrigações contratuais, cabendo apenas às requeridas entregar o imóvel dentro prazo estipulado em contrato, o que não o fizeram.

Deveras, incontroverso no caso em tela, o atraso na entrega do imóvel –
07 (sete) anos
–, bem como os transtornos causados ao autor, ora apelado, e as consequências advindas ao comprador pelo adimplemento do sonho de aquisição da casa própria.

Não obstante as requeridas/apelantes aleguem que o autor/apelado se recusou a receber as chaves na data de 16/12/2015, ainda, assim, verifica-se o atraso na entrega do imóvel, haja vista que conforme relatado, o prazo final para entrega do imóvel se deu em outubro de 2012 e a recusa pelo autor se deu em dezembro de 2015, ou seja, 03 (três) anos após a data prevista no contrato para entrega, caracterizando o atraso na entrega do imóvel.

No mais, apenas com a efetiva entrega das chaves que a prestação é adimplida pela vendedora, pouco importando a data da expedição de habite-se.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL

O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.631.485/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. Vejamos:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

No caso, o contrato firmado entre as partes, previa que em caso de descumprimento contratual por parte do adquirente, multa no percentual de 2%, acrescida de 1% de juros moratórios ao mês (ID nº 148119414). Confira:

Assim, deve ser a multa prevista na
cláusula 5.1
e seguintes do contrato invertida em desfavor da construtora, por inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA A ENTREGA EXTRAPOLADO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA -
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - POSSIBILIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A demora na entrega das chaves por período muito longo e injustificável, que extrapola inclusive o prazo de tolerância contratual, configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa, sendo evidente a frustração das expectativas. Mantém-se o valor da indenização se fixado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, sobretudo com as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.
Ao apreciar os Temas 970 e 971, o STJ pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da construtora que deu causa à rescisão do contrato
. Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados com razoabilidade na busca pela justa remuneração do profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito”

(TJMT Apelação Cível 0039121-07.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 30/10/2019, Publicado em 06/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE
. 1.
Se a avença entabulada entre as partes prevê a incidência de multa moratória em caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, esta também deverá ser aplicada inversamente em reprimenda à mora do fornecedor, sob pena de ofensa à equidade, à reciprocidade, à proporcionalidade e à razoabilidade
. 3. Não pode a parte que elaborou o contrato tipicamente de adesão pretender escapar da sanção que ela própria impôs somente em detrimento do fornecedor, para a hipótese do inadimplemento. O sistema de direito vigente veda o venire contra factum proprium. 4. Recurso conhecido e desprovido”

(TJDF Apelação Cível 0015193-43.2015.8.07.0007, DES. CARLOS RODRIGUES, PRIMEIRA TURMA CÍVEL, Data do Julgamento 23/10/2019, Publicado em 14/11/2019) destaquei

Portanto, não merece prosperar a irresignação das requeridas/apelantes, fazendo jus o autor/apelado à multa moratória no percentual de 2% sobre o valor do imóvel conforme estabelecido na sentença.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Alegam as requeridas/apelantes que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve corresponder ao valor da condenação e não ao valor da causa.

Nesse particular, é bem verdade que “nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a ‘seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)’. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Na hipótese, como as requeridas, ora apelantes, foram condenadas ao pagamento da multa prevista no contrato por inadimplemento, razão lhes assiste para que a fixação dos honorários advocatícios corresponda ao valor da condenação e não ao valor da causa.

Cumpre salientar que os honorários advocatícios devem ser arbitrados atendendo-se às circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR.4. /CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ"(ART. 20, PAR.4. /CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, diante de todo contexto, entendo que os honorários advocatícios a favor do advogado do autor/apelado no percentual de 10% sobre o valor da condenação, se mostram razoáveis e guardam compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento dos trabalhos do causídico.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
tão somente para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.”-
(ID nº 151852658)

Assim, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023